Tribunal: TJMT
Processo: 1028601-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028601-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), GUIDSON DE JESUS SANTOS VIEIRA - CPF: 012.243.033-69 (AGRAVANTE), VALDENIR ONOFRE DA SILVA - CPF: 464.946.001-82 (AGRAVADO), LINDINALVA LOPES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 378.656.171-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. MEDIDA LIMINAR. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA DESOCUPAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por falta de pagamento, concedeu liminar para desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias, mediante caução de 3 (três) meses de aluguel, nos termos do art. 59, § 1º, IX, da Lei nº 8.245/91.

II. Questão em discussão

2. (i) Validade e adequação da liminar concedida; e (ii) possibilidade de prorrogação do prazo para desocupação do imóvel, considerando as peculiaridades alegadas pelo Agravante.

III. Razões de decidir

3. A concessão da medida liminar atendeu aos requisitos legais previstos na Lei do Inquilinato, contudo, sua execução deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Circunstâncias excepcionais justificam a ampliação do prazo para desocupação, como a ocupação do imóvel para atividades empresariais, a necessidade de remoção de maquinários pesados, a condição de pessoa com deficiência física do Agravante, e a ausência de alternativa imediata para realocação.

5. A ampliação do prazo não prejudica o direito do Agravado, que permanece com o direito à caução e ao recebimento de aluguéis vencidos e vincendos, bem como encargos contratuais, até a efetiva desocupação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para ampliar o prazo para desocupação do imóvel para 60 (sessenta) dias.

Tese de julgamento:
"É admissível a ampliação do prazo para desocupação de imóvel em ação de despejo por falta de pagamento, diante de circunstâncias excepcionais, como a condição de deficiência física do locatário e a necessidade de remoção de bens empresariais, resguardados os direitos do locador à caução e aos valores contratuais devidos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recuso de Agravo de Instrumento interposto por GUIDSON DE JESUS SANTOS VIEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1006286-43.2024.8.11.0037 - ação de despejo por falta de pagamento – proposta por VALDENIR ONOFRE DA SILVA – concedeu a medida liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, mediante prévia prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que se trata de concessão de liminar de ordem de despejo, a ser cumprida a qualquer momento, com real possibilidade de retirar o Agravante e seus filhos, do local onde trabalham por 14 (quatorze) anos e residem, sem que tenham outro local, provisório ou permanente para habitar e levar sua empresa.

Alega que a liminar foi expedida após 60 dias após propositura da inicial, e quando já expirado o prazo concedido para a parte autora realizar o recolhimento da caução; ainda, que a tentativa de conciliação somente foi agenda para 27/11/2024.

Afirma que as alegações não condizem com a verdade e a Lei do Inquilinato foi gravemente afrontada, motivos estes que vão na contramão de sua função regulamentadora e, devido tais razões, interpõe o presente agravo de instrumento, com o intuito de reformar decisão do juízo a quo.

Sustenta a impossibilidade de pagar o valor majorado dos alugueis.

Assevera que a 14 (quatorze) anos se estabeleceu com sua família e empresa.

Que a 14 (quatorze) anos atrás, estava estabelecida a empresa de fábrica de carrocerias do Agravado, o qual o Agravante era seu empregado.

Alega que o Agravante a 14 (quatorze) anos atrás, comprou todos os maquinários da empresa do Agravado e deu continuidade na fabricação de carrocerias.

Destaca que nunca trouxe prejuízo ao Agravado em relação aos aluguéis.

Que está em débito junto ao Agravado no montante a 4 (quatro) aluguéis, o que perfazem o valor de R$ 14.400.00 (quatorze mil reais).

Aduz que voltou a ser contratada para construção e reformas de carrocerias, motivo que fez o caixa da empresa voltar a ter saldo.

Assim, que entrou em contato com a Advogada do Agravante propondo o pagamento dos dois alugueis atrasados, juntamento com o aluguel de outubro; e os dois últimos alugueis atrasados para novembro, juntamento com o aluguel de novembro.

Porém, que agravado só aceitaria as condições de pagamento se o Agravante pagasse os honorários de sua advogada, o qual corresponde ao valor de R$6.957,33 (seis mil, novecentos e cinquenta e sete reais e trinta e três centavos).

Consigna que os aluguéis em atrasado e uma sobra do mês de abril (1.100.00 reais), perfazem o valor de R$ 15.500.00 (quinze mil e quinhentos reais). Completamente diferente do valor apresentado pelo Agravado, para que o Agravante pague e continue trabalhando, ou seja R$ 27.829,00 (vinte e sete mil, oitocentos e vinte e nove reais).

Alega que os maquinários pesam mais de 3 (três) mil quilos e são chumbados no chão, ainda, que para retirada dos mesmos seria necessário nada menos que 60 (sessenta) dias.

Asseveram, que caso não se pela revogação da liminar, que se estenda prazo razoável, para que possa providenciar um local para a retirada dos maquinários, bem como da residência que ocupam como moradia na própria empresa.

Destaca que foi agraciado pela Prefeitura de Primavera do Lesta/MT, com um terreno, local próprio para edificar sua empresa e sair do aluguel.

Assim, que implora a revogação da liminar de despejo, assegurando ao Agravante o direito de continuar atuando na construção de carroceria até tardar em abril/2025.

Prazo este solicitado é necessário, haja vista, que o terreno já está disponível, mas os créditos bancários para a construção do barracão ainda estão sob análise, mas sabedor o Agravante que será concedido, motivo se faz pelo ótimo empresário e pagador que é.

Afirma que se propõem a pagar os aluguéis em atraso, o que não consegue neste momento e pagar todos de uma vez, tão pouco, arcar com honorários de 30% da advogada do Agravado.

Destaca se deficiente físico e que a Lei do inquilinato prevê impedimento de despejo de inquilino com deficiência.

Discorre sobre o direito, bem como sobre a necessária atribuição do efeito suspensivo.

A concessão pelo relator, na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo, considerando a presença do periculum in mora e o fumus boni iuris, para que suspenda os autos principais até o julgamento do presente recurso.

Caso assim Nobre Julgador não entenda, que seja deferido o pedido de dilação de prazo, evitando prejuízo a empresa.

Que seja recebido em juízo a proposta de pagamento dos aluguéis em atraso conforme demonstrado.

Intimação do Agravado para, querendo, apresentar resposta em 15 dias (seq. art. 1.019, II do CPC);

O conhecimento do presente recurso e acolhimento dos pedidos, com consequência reforma da decisão agravada, tendo em vista que é contrária ao art. 373, § 2º do CPC;

Requer, por fim, a dispensa de juntada dos documentos, nos termos do art. 1.017, § 5º do CPC.

A liminar foi deferida em parte para alterar para 60 (sessenta) dias o prazo pra desocupação do imóvel (id.n.º 245783651).

Contrarrazões (id.n.º 245893196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recuso de Agravo de Instrumento interposto por GUIDSON DE JESUS SANTOS VIEIRA em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos n.º 1006286-43.2024.8.11.0037 - ação de despejo por falta de pagamento – proposta por VALDENIR ONOFRE DA SILVA – concedeu a medida liminar para desocupação em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária, mediante prévia prestação de caução no valor equivalente a 3 (três) meses de aluguel.

O presente Agravo de Instrumento suscita a análise de dois pontos principais: (i) a validade e a adequação da decisão liminar concedida pelo juízo de origem, e (ii) a possibilidade de dilação do prazo para cumprimento da desocupação do imóvel, em razão das peculiaridades alegadas pelo Agravante.

A concessão da medida liminar de despejo está prevista no artigo 59, § 1º, inciso IX, da Lei n.º 8.245/91 (Lei do Inquilinato), que permite a desocupação antecipada do imóvel em hipóteses de inadimplemento do locatário, mediante prestação de caução correspondente a 3 (três) meses de aluguel.

No caso em análise, verifica-se que o juízo de origem observou os requisitos legais ao determinar a desocupação condicionada à caução e ao conceder o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento.

Entretanto, a análise da liminar não se limita à sua estrita conformidade legal, sendo necessário ponderar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente diante das alegações do Agravante acerca da impossibilidade de desocupação imediata, considerando sua condição de pessoa com deficiência física e as dificuldades práticas decorrentes da natureza empresarial da ocupação do imóvel.

Embora o inadimplemento contratual seja incontroverso, o Agravante apresentou elementos que justificam a reconsideração do prazo inicialmente fixado para a desocupação. A atividade empresarial desenvolvida no local, a necessidade de remoção de maquinários pesados e a ausência de alternativa imediata para realocação são circunstâncias que demandam análise cuidadosa, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

Ademais, o Agravante afirma ser pessoa com deficiência física, aspecto que, à luz do artigo 62, inciso IV, da Lei do Inquilinato, impõe maior atenção quanto à execução do despejo.

Por outro lado, não se pode ignorar o direito do Agravado de reaver o imóvel e de receber os valores devidos a título de aluguel, considerando sua condição financeira precária e a alegação de que depende da renda locatícia para sua subsistência.

Diante do exposto, é necessário harmonizar os interesses em conflito, promovendo solução que resguarde os direitos de ambas as partes. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de concessão de prazo adicional para desocupação do imóvel, quando presentes circunstâncias excepcionais que justifiquem a medida, como no caso em análise.

No que tange ao pedido de efeito suspensivo, entendo não estarem presentes, no caso, os requisitos do periculum in mora e do fumus boni iuris, uma vez que a decisão agravada encontra respaldo na legislação aplicável. Contudo, o prazo inicialmente fixado para desocupação deve ser ampliado para 60 (sessenta) dias, conforme já deferido parcialmente pelo juízo a quo, o que se mostra razoável diante das alegações apresentadas.

Ademais, cabe observar que o Agravante permanece responsável pelo pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, bem como dos encargos contratuais, até a efetiva desocupação, sob pena de enriquecimento sem causa.

Isto posto,
dou parcial
PROVIMENTO para ampliar o prazo para desocupação do imóvel para 60 (sessenta)

dias, ratificando a liminar anteriormente deferida.

Mantém-se, no mais, a decisão agravada, incluindo a caução previamente fixada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025